Tribunal: TJMT
Processo: 1039720-50.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1039720-50.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - CPF: 043.867.601-72 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES - CPF: 329.012.241-72 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES - CPF: 043.867.601-72 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES - CPF: 329.012.241-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JUIZAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta pelos embargantes e deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, fixando condenação ao pagamento de indenização por danos ambient
ais a ser apurada em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do acórdão, quanto:

(
i) à alegada extrapolação dos limites da lide, com base em auto de infração não incluído na ação;

(
ii
) à suposta omissão sobre os efeitos dos
TACs
firmados em momentos distintos;
e

(
iii
) à pretensa desconsideração do laudo pericial quanto à existência e à extensão dos danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. acórdão embargado fundamentou-se no laudo pericial constante dos autos, que confirmou a ocorrência de desmatamento em área de preservação permanente e em área passível de uso alternativo do solo, sem autorização do órgão ambiental.

4. O auto de infração de 2020 foi apenas utilizado como reforço argumentativo, sem ampliação do objeto da lide, o qual permaneceu restrito aos fatos de 2016.

5.
A distinção entre os fatos abrangidos pelos
TACs
de 2011 e de 2023 e os objetos da presente demanda foi expressamente reconhecida.

6. A condenação em indenização se deu com base na teoria do dano interino e na Súmula 629 do STJ, sendo legítima a cumulação de indenização com obrigação de fazer.

7. As alegações não evidenciam qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais visam rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de auto de infração ambiental como reforço argumentativo não configura julgamento
extra petita
.
2
. Termos de ajustamento de conduta firmados em momentos distintos não excluem, por si só, a responsabilidade civil por danos ambientais não reparados. 3. A conclusão jurídica pela condenação indenizatória, fundamentada em laudo pericial, não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 141, 371, 489, §1º, I, III e IV, 491, 492, 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 629.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES e ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES
em face do acórdão proferido pela Turma
5
da Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal, que desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes e deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, determinando o pagamento de indenização pelos danos ambientais a ser apu
rada em liquidação de sentença.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando, em síntese: (i) a adoção de premissa equivocada quanto aos limites da ação, pois o julgamento teria sido fundamentado em Auto de Infração n° 5906/2020
da SEMA
que não fazia parte do objeto da ação, configurando julgamento extra petita; (
ii
) omissão quanto à abrangência e vinculação do TAC n° 019/SEMA/MPE/2023 e do TAC n° 7274/2011 ao caso concreto, que já teriam abrangido a área objeto da ação; (
iii
) desconsideração injustificada do laudo pericial que teria concluído pela inexistência de dano ambiental propriamente dito e pela
desnecessidade de indenização.

Pleiteiam a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para reformar o acórdão, com prequestionamento dos
arts
. 141, 371, 489, §1°, I, III e IV, 491, 492 e 4
93 do CPC e art. 93, IX, da CF.

O embargado apresentou contrarrazões
(Id. 297528867)
pugnando pe
lo não provimento dos embargos,
mantendo-se
incólume
o v. acórdão, por
entender que
inexist
em
omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificados em decisão judicial. Não se prestam, portanto, para rediscutir matéria já apreciada ou manifestar inconformismo com o ente
ndimento adotado pelo julgador.

Na hipótese dos autos, os embargantes alegam, essencialmente, que o acórdão proferido por esta Câmara conteria omissões e contradições que justificariam sua modificação. Passo a analisar cada uma das alegações.

1.
Da alegada premissa fática equivocada e julgamento
extra petita

Os embargantes sustentam que o acórdão teria fundamentado a condenação em elementos de prova estranhos ao objeto da ação, especificamente no Auto de Infração n° 5906/2020 e demais documentos correlatos emitidos
pela SEMA
, quando a demanda foi proposta com base no Relatório de Vistoria de Averiguação elaborado pelo INCRA em 2016. Argumentam que teria ocorrido julgamento
extra petita
, com violação ao princípio da congruência.

A alegação não prospera. O acórdão embargado analisou expressamente esta questão, afastando a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos então apelantes. Co
nsta claramente do julgado que
“
a análise realizada pelo juízo a quo cingiu-se aos fatos relativos ao desmatamento ocorrido em 2016, não evidenciando qualquer julgamento
extra petita
ou vio
lação ao princípio da adstrição”
(Id. 292358361).

A fundamentação do acórdão baseou-se primordialmente no laudo pericial produzido nos autos, que confirmou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente e em área passível de uso alternativo do solo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, referente aos fatos ocorridos em 2016, objeto da inicial. As referências aos documentos administrativos posteriores (Auto de Infração n° 5906/2020 e correlatos) foram utilizadas como elementos complementares de convicção, s
em ampliação do objeto da lide.

A menção a tais documentos serviu apenas como reforço argumentativo, não como fundamento único ou principal para a condenação. O núcleo da fundamentação do acórdão concentrou-se nas conclusões periciais que confirmaram a existência dos danos ambientais relatados na inicial, decorrentes dos fatos ocorridos em 2016. Não há, portanto, qualquer vício de julgamento
extra petita
a ser sanado.

2.
Da alegada omissão quanto à abrangência e vinculação do TAC n°
019/2023 e do TAC n° 7274/2011

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise da abrangência dos Termos de Ajustamento de Conduta n° 019/SEMA/MPE/2023 e n° 7274/2011, argumentando que estes já
contemplariam a reparação dos danos ambientais objeto da ação, o que ensejaria a perda superveniente do o
bjeto.

Também neste ponto inexiste omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que
:

“(...)
o TAC n° 019/SEMA/MPE/2023 realizado no contexto de um Mutirão Ambiental e inscrito no Ministério Público sob o número 000297096.2023, refere-se a fatos diversos relacionados aos danos ambientais apurados no Auto de Infração da SEMA/MT n° 5906, lavrado em 28/02/2020, aproximadamente quatro anos após os even
tos discutidos na presente ação”
(Id.
292358361).

A decisão colegiada identificou claramente a distinção entre os objetos do TAC firmado posteriormente e da presente ação civil pública, concluindo pela ausência de identidade que pudesse justificar a perda do objeto da demanda. Ademais, o acórdão ainda destacou o caráter imprescritível da pretensão de reparação por danos ambientais, conforme entendimento consol
idado nos Tribunais Superiores.

Quanto ao TAC n° 7274/2011, embora não tenha sido expressamente mencionado no acórdão, sua existência e abrangência foram
consideradas no contexto da prova pericial analisada, não constituindo elemento capaz de modificar a conclusão alcançada
. O fato de existir um TAC anterior não impede a responsabilização civil pelos danos ambientais constatados e não reparados, especialmente considerando que, segundo as provas dos autos, persistiam danos a serem indenizados.

Não se vislumbra, portanto, omissão relevante capaz de modificar o julgamento proferido.

3.
Da alegada desconsideração do laudo pericial

Os embargantes sustentam, por fim, que o acórdão teria desconsiderado indevidamente as conclusões do laudo pericial que, segundo alegam, teria concluído pela inexistência de dano ambiental propriamente dito e pela
desnecessidade de indenização.

A alegação não encontra amparo nos autos. O acórdão fundamentou-se exatamente nas conclusões d
o laudo pericial que confirmou
“
a ocorrência de desmatamento em área de preservação permanente, além de supressão de vegetação nativa em área passível de uso alternativo do solo, ambas sem a devida autorização do órgão ambiental competente
”

(Id. 292358361).

O julgad
o reconheceu expressamente que
“
o laudo pericial constatou a ocorrência de desmatamento em área de preservação permanente, além de supressão de vegetação nativa em área passível de uso alternativo do solo, ambas sem a devida autorizaçã
o do órgão ambiental competente”
(Id. 292358361).

A conclusão pela necessidade de indenização pelos danos ambientais, além da reparação
in natura
, decorreu de interpretação jurídica dos fatos comprovados, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente
a Súmula 629, que estabelece:
“
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não faz
er cumulada com a de indenizar.
”

O acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de cumulação das obrigações com base no conceito de dano ecossistêmico interino ou intermediário, correspondente ao lapso temporal entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente, período em que o ecossistema deixa de prover seus serviços ambientais à coletividade. Tal entendimento encontra respaldo em diversos precedentes do STJ,
conforme mencionado no julgado.

O fato de o julgador ter atribuído às provas interpretação diversa daquela pretendida pelos embargantes não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas a conclusão decorrente do livre convencimento motivado, dentro dos limites da discricionariedade judicial na valoração das provas, conforme os artigos 371 e 479 do CPC.

4.
Da ausência de vícios sanáveis por embargos de declaração

Da análise detida das razões recursais, constata-se que os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, objetivos incompatíveis com a natureza e finalidade dos embargos de declaração. As questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado,
de forma clara e fundamentada.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam como instrumento de revisão do julgado. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, estão condicionados à
existência de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não verifi
cados no caso em análise.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando de forma fundamentada tanto os aspectos fáticos quanto os jurídicos pertinentes, em observância ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

5.
Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelos embargantes, cumpre ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionados
os pontos debatidos e decididos pelo Tribunal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes, conforme entendimento pacificado pelo STJ
no sentido de que:
“
O
prequestionamento,
como requisito
de
admissibilidade do Recurso Especial, pode ocorrer
de
forma implícita, sendo desnecessária a
menção expressa,
pelo acórdão recorrido, dos
dispositivos
legais tidos por violados, bastando que a matéria federal controversa tenha sido efetivamente debatida e decidida na instância
de
origem.
”
(
Resp
2167201/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 20/05/2025).

Os artigos indicados pelos embargantes (
arts
. 141, 371, 489, §1º, I, III e IV, 491, 492 e 493 do CPC e art. 93, IX, da CF) foram implicitamente considerados no julgamento da causa, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025